Tribunal: TJSP
Processo: 0000751-64.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal leve – Agressão contra a irmã, causando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Defesa postula em preliminar a nulidade da sentença por ter sido indeferida a produção de provas requeridas pela defesa nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, o no mérito, a absolvição por insuficiência probatória – Descabimento - Materialidade e autoria

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal leve – Agressão contra a irmã, causando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Defesa postula em preliminar a nulidade da sentença por ter sido indeferida a produção de provas requeridas pela defesa nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, o no mérito, a absolvição por insuficiência probatória – Descabimento - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e pena mantidas – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO .

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000751-64.2018.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante VALDECI
RANDOLI JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 2/10
VOTO no 925
Apelação no 0000751-64.2018.8.26.0128
Comarca: Cardoso (Vara Única)
Apelante: Valdeci Randoli Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Reinaldo Moura de Souza.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Lesão corporal leve Agressão
contra a irmã, causando-lhe lesões Art. 129, § 9o, do Código
Penal Defesa postula em preliminar a nulidade da sentença
por ter sido indeferida a produção de provas requeridas pela
defesa nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, o
no mérito, a absolvição por insuficiência probatória

Descabimento - Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas nos autos
Condenação e pena mantidas

PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO .
Vistos.

Trata-se de apelação interposta por Valdeci Randoli
Junior contra a r. sentença de fls. 115/117, que o declarou incurso no artigo
129, §9o, do Código Penal, condenando-o à pena de 04 (quatro) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto.
Inconformado, apela o réu (fls. 133/143) postulando
a nulidade do feito em razão do cerceamento de defesa pelo indeferimento de
produção de prova requerida na fase do artigo 402 do CPP. Subsidiariamente,
requer a absolvição pela insuficiência probatória.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 146/149).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 3/10
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo interposto (fls. 156/164).
É o relatório.
Ab initio, não há que se falar em cerceamento de
defesa por ter o juízo “a quo” indeferido o pedido de diligência requerido
pela defesa, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
A análise do cerceio do direito de defesa está
ligada diretamente à questão de produção da prova, sua necessidade,
pertinência e utilidade diante do processo.
Se de um lado tem-se o direito assegurado às
partes de produzir todas as provas necessárias a resolução da lide, de outro
se tem a prerrogativa do juiz de indeferir as provas que considere inúteis ou
protelatórias ao deslinde do processo.
Com a devida vênia, entende-se que, em que pese
ser competência do juízo a avaliação da prova com plena liberdade, deve-se
assegurar às partes a possibilidade de fazer prova dos fatos que entendem
necessários, tratando-se de uma garantia constitucional, o direito a ampla
defesa e contraditório, estatuído no art. 5o, LV, da CF/88: “aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 4/10
In casu, verifica-se que foi solicitada, pela Defesa,
a juntada de documentos. Ora, caso entendesse necessário e indispensável,
poderia ter sido por ela juntados aos autos a qualquer tempo, por tratar-se
de documentos passíveis de obtenção pelas partes, sem a intervenção
judicial.
Ademais, a demonstração efetiva da existência de
prejuízo também inviabiliza, por si só, a anulação pretendida, em face do
consagrado princípio “pas de nullité sans grief”.
Portanto, incidem, in casu, as previsões constantes
dos artigos 565 e 566 do Código de Processo Penal:
“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente
a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
“Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou
na decisão da causa.”
Somam-se essas disposições ao texto consagrador
do princípio acima invocado (“pas de nullité sans grief”), que é o artigo 563
do Código de Processo Penal:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Cumpre frisar, ainda, que, no âmbito processual
penal, tal norte vale no que tange a toda e qualquer alegação de nulidade, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 5/10
nenhuma distinção de “grau” ou “intensidade”, seja relativa, seja absoluta.
Outrossim, sabido é que a colheita da prova se
destina à formação do convencimento do julgador, que, no caso presente, já
encontrou sólidos alicerces, independentemente da juntada da documentação,
que por sinal, não se relacionam com os fatos tratados, e sim com a
personalidade do agente.
Assim, por todos os ângulos de análise, constata-se
que o mencionado pedido de nulidade do processo, de cunho preliminar, não
pode prosperar, não havendo que se falar em cerceamento por ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Devidamente rechaçada, afasta-se a tese de arguição
de nulidade formulada pela Defesa, passando-se à análise do mérito.
Consta da denúncia que, em 21 de fevereiro de
2018, por volta das 12h30, na Rua Santos Dumont, 508, Cidade e Comarca
de Cardoso, o ora apelante Valdeci Randoli Júnior, sob o contexto de
violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a integridade corporal
de sua irmã K.G.S.R., causando-lhe, lesões corporais de natureza leve, além
de havê-la ameaçado de morte.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência de fls.05/06 e pelo laudo de exame de corpo de delito
de fls. 18/19.
A autoria, por sua vez, é certa e inconteste.
O apelante, na fase inquisitorial, relatou que recebeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 6/10
uma mensagem em seu celular dizendo que sua irmã Keila havia instigado
Joyce a registrar um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas,
razão pela qual foi até a casa de sua genitora, onde reside sua irmã Keila, para
conversarem sobre tal fato. Nesta ocasião, acabaram discutindo, tendo Keila
desferido-lhe um tapa no pescoço. Na sequência, revidou a agressão,
desferindo dois socos contra o rosto de Keila. Em seguida, deixou o local.
Informou ainda que não possui bom relacionamento com sua irmã Keila e
que já se desentenderam várias vezes, pois Keila sempre interferiu em seus
relacionamentos afetivos, arrumando “homens” para suas ex-conviventes.
Em juízo, relatou que existiu a discussão, falaram
alto, ela bateu primeiro, e a empurrou, se esbarraram um no outro e ficou
machucado no peito e no braço e não sabe se Keila ficou machucada. Na
verdade, tentou se defender da Keila, tendo ficado machucado, mas não
passou por exame de corpo de delito.
Como se vê, a versão esculpatória apresentada pelo
apelante não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
Por sua vez, a ofendida K.G.S.R, em seu
depoimento em Juízo, afirmou que é irmã do acusado e, na data dos fatos,
ele chegou à sua casa dizendo que a ex-mulher “tinha dado parte” por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 7/10
culpa. Ele chegou xingando e, não bastasse, desferiu socos no olho, boca e
cabeça. Além disso, ameaçou-a de morte, caso levasse o caso à polícia.
Afirmou, de forma peremptória, que o réu deu início às agressões e que as
demais testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos. Disse
que já xingou a atual companheira do acusado.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016);
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 8/10
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter
o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física
da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende
aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013).
E, no presente caso, a confirmação dos fatos
encontra respaldo, também, no depoimento, em juízo, de Joana Darc Bueno
da Silva, que se encontrava no local e presenciou parte dos fatos e os
confirmou.
Quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas
pela Defesa, nada trouxeram de novo aos autos que pudesse ensejar a uma
absolvição, visto que não houve por parte de nenhuma delas, a observância
dos fatos no dia da ocorrência, exceção feita a testemunha Joana Darc Bueno
da Silva, que se encontrava no local, mas informou não ter visualizado as
agressões, mas viu o ora apelante saindo da casa e quando entrou o quarto,
deparou-se com a ofendida lesionada.
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar que se tratou de agressões mútuas. Porém, tal versão perde a
credibilidade ao ser comparada, não só com as palavras da vítima, mas
também em razão das declarações do próprio acusado e das lesões verificadas
no exame pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 9/10
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo o
exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos ferimentos
sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão (fls. 18/19). A prova
médica é inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi, mesmo,
lesionada.
Aliás, o próprio réu admitiu que a agrediu. E não há,
nos autos, qualquer evidência pericial no sentido de que este, por seu turno,
tenha sofrido lesões.
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida comprovadas lesões, sem
demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir injusta
agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de que foi mesmo sua a iniciativa
de agredir, o que deita por terra a alegação de legítima defesa.
Nesse contexto, a versão do apelante de que não
tomou a iniciativa de agredir e de que se tratou de agressões iniciadas pela
vítima não se sustenta nos autos.
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova seria ônus defensivo.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000751-64.2018.8.26.0128 - Cardoso - VOTO No 925 10/10
Penal, realmente se impunha, não havendo que se cogitar a absolvição por
insuficiência probatória, como deseja a D. Defesa.
Por fim, não houve pleito defensivo quanto à
punição aplicada, que se mostrou bem fundamentada na sentença e encontra-
se proporcional ao caso concreto.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR arguida e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso,
ficando a r. sentença mantida, tal qual lançada pelo magistrado de 1o Grau.
FATIMA GOMES
Relatora